Tribunal: TJES
Processo: 0012632-11.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012632-11.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO GUIMARAES DA FONSECA e outros (4)

APELADO: MOCELIN ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011632-11.2014.8.08.0021

EMBTES:

MARCO AURELIO GUIMARAES DA FONSECA E outros

EMBDOS
:

MOCELIN ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação dos embargantes ao pagamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), em razão da incidência de cláusula penal pelo descumprimento de obrigação contratual relacionada à regularização de imóveis. Alegam omissão na análise da exceção de contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar expressamente a exceção de contrato não cumprido e se há fundamento para a oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão a ser sanada, pois a matéria relativa à exceção de contrato não cumprido foi analisada na decisão recorrida, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que exponha as razões que fundamentam sua decisão, conforme dispõe o artigo 489, §1º, IV, do CPC/2015.

A interposição reiterada de embargos de declaração com os mesmos fundamentos evidencia intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido por meio desse recurso.

O uso indevido dos embargos de declaração para fins procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/2015, especialmente porque os embargantes já haviam sido advertidos em recurso anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor dos embargados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado impede o provimento dos embargos de declaração quando estes são utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a abordar todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

A reiteração indevida de embargos de declaração com idênticos fundamentos configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 476; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp nº 1.918.421/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; TJES, ApC nº 0013760-28.2012.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14.12.2023; TJES, AI nº 5006475-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012632-11.2014.8.08.0021

EMBTES:

MARCO AURELIO GUIMARAES DA FONSECA E outros

EMBDOS
:

MOCELIN ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante re
latado,
t
rata-se de
embargos de declaração nos
embargos de declaração na a
pelaç
ão
c
íve
l

opostos
por
MARCO AURELIO GUIMARAES DA FONECA e outros
,
para apontar omissão relativa
ao tema da
exceção de contrato não cumprido
conforme disposição do
artigo 476 do
C
ódigo Civil.

Eis o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marco Aurelio Guimaraes da Foneca e outros em face de acórdão que manteve a condenação dos recorrentes ao pagamento de R$19.000,00 (dezenove mil reais) pela incidência de cláusula penal, decorrente do descumprimento de obrigação contratual relacionada à regularização de imóveis no prazo estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da exceção de contrato não cumprido, conforme o disposto no artigo 476 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conclui-se que não há omissão a ser sanada, pois a solução do questionamento contido no apelo foi fundamentado, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes.

Ressalta-se que o magistrado não está obrigado a abordar cada argumento específico apresentado pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada e resolva a controvérsia.

Verifica-se que os embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido por meio desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado impede o provimento dos embargos de declaração quando estes são utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 476; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Restou consignado no exame do
primeiro
recurso de embargos de declaração, que os
recorrentes
possuíam plena ciência de sua obrigação, tanto pela previsão contratual
e aceite das cláusulas estipuladas,
quanto pelo
seu
conhecimento técnico
como
construtor,
d
e que a
unificação dos lotes
era
medida necessária para a implementação do negócio jurídico
entre as partes.

P
or sua vez, por exame do apelo, restou ementado (
destaque
em parte) que: [...]
III.
O aceite das cláusulas contratuais, incluindo a responsabilização pela retificação dos imóveis destinados à incorporação pactuada, faz incidir a penalidade prevista pelo descumprimento das obrigações e prazos previamente acordados.

[...]

Contudo, mais uma vez
,
recorre sob idêntico argumento.

A insistência em tal espécie foge à razoabilidade com que se deve aferir os limites do direito de defesa, que embora amplo, demanda uma plausibilidade mínima, que, se não observada, revela verdadeiro abuso de direito, a impor a incidência da multa prevista no parágrafo
segundo
, do art. 1.02
6
, do CPC.

É cediço que caso pretenda a rediscussão da questão posta, deve se valer, a parte, dos meios recursais pertinentes ao seu desiderato, pois nítido o esgotamento da matéria, a revelar de forma latente o intuito procrastinatório dos aclaradores.

Outra não é a dicção da Corte Superior em casos que tais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. 2.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado.
Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida
. 3. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015
. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.918.421/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)

E
ste E. TJES também vem decidindo no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALAGADA OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
Embargante, a pretexto de vícios, repisa todos os fundamentos vertidos nos aclaratórios opostos anteriormente e que foram in totum afastados por este colegiado, quando do julgamento do aresto objurgado
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, ex vi do §2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.
(TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0013760-28.2012.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Estaduais)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006475-19.2022.8.08.0000 EBTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A EMDO: LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTUITO DE REDISCUTIR A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA A PRETEXTO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. Recurso desprovido. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA DO ART.1.026, §2 DO CPC/2015. 1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 2.
A pretensão de reexame da matéria decida no agravo de instrumento na tentativa de impingir o tribunal a rediscussão
quanto a distribuição do ônus da prova
sedimentada no acórdão recorrido não se coaduna com a natureza e função dos Embargos de Declaração, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 3.
A oposição de embargos de declaração para o reexame de fundamentos já decididos,
principalmente em estrita observância as Súmulas 609 e 616 do STJ,
caracteriza o manifesto intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/15
.
4. Recurso desprovido. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
(TJES,
Data: 12/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006475-19.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão
)

I
n casu
,
pois já advertidos após exame do primeiro recurso oposto,
aplico
aos
embargante
s
a penalidade
referente,
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
a ser revertida em favor dos embargados.

Ante o exposto
,
conheço

do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
aplicando, em desfavor d
os
embargante
s,
multa
no patamar de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
a ser revertida em favor dos embargados
,
ex vi
do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.